Tribunal: TJSP
Processo: 0006868-20.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO ATACADA QUE NÃO EXTINGUIU O PRESENTE PROCESSO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), SE CONSTITUINDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EXPEDIENTE QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO ATACADA QUE NÃO EXTINGUIU O PRESENTE PROCESSO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), SE CONSTITUINDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EXPEDIENTE QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, §2o E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ERRO GROSSEIRO QUE NÃO ADMITE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES DO C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006868-20.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes CSC
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP e GABRIEL SORIANO
CAVALCANTE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006868-20.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 42136
APEL.No: 0006868-20.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : CSC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI EPP, E
OUTRO
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
REJEITADA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

DECISÃO ATACADA QUE NÃO EXTINGUIU O
PRESENTE
PROCESSO
(CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA), SE CONSTITUINDO EM DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
EXPEDIENTE QUE DESAFIA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, §2o E 1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - ERRO GROSSEIRO QUE NÃO
ADMITE
A
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
PRECEDENTES DO C. STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por CSC
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI EPP, E OUTRO, uma
vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 94/95, nos moldes em que
proferida nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença, este tirado em
Ação Monitória que lhe promove BANCO DO BRASIL S/A, momento em que o
Juízo rejeitou a Impugnação como apresentada pelos executados, ora
recorrentes.
Inconformados com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorrem os executados, conforme dão conta por meio de suas razões juntadas a
fls. 98/107, momento em que alegam ser incabível a penhora em conta do sócio
da empresa executada, haja vista que não se fez presente questão que
implicasse na decretação da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, ainda mais quando não demonstrado que tenha ocorrido sua intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006868-20.2019.8.26.0554 -Voto no
3
pessoal para pagamento do débito buscado, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por reformada a R. Sentença
como hostilizada.
Diante da interposição do recurso, a seguir o banco recorrido
apresentou suas devidas contrarrazões (fls. 113/117), momento em que levantou
como preliminar aspecto relativo ao não conhecimento do Apelo interposto, para
no mais pugnar, agora quanto ao mérito, pela integral manutenção do
posicionamento adotado pela R. Decisão hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelos inconformados não deve ser
conhecido por parte desta Turma Julgadora.
A R. Decisão de fls. 94/95 rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelos executados, assim determinando o
prosseguimento do feito.
Diante de tais elementos, e bem analisando o conjunto
encartado ao todo processado, imperativo firmar entendimento no sentido de que
a R. Decisão em questão não deve ser objeto de insurgência por meio do
Recurso de Apelação movimentado, isso porque o posicionamento adotado pelo
Juízo não colocou fim ao processo, este de Cumprimento de Sentença, uma vez
que apenas rejeitou a Impugnação apresentada pelos executados, ora
recorrentes, tanto é que vem fundamentada no fato de que não se verificou
irregularidade na penhora que foi promovida sobre as contas da pessoa física
impugnante, o que naturalmente implicou em determinação voltada ao regular
prosseguimento do feito, de sorte a se atingir a adequada satisfação do crédito
ostentado pelo banco exequente, ora recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006868-20.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Assim, em se tratando de R. Decisão de natureza
interlocutória, repita-se, não terminativa, nos termos do art. 203, §2o, do CPC, é
de se ter em mente que o posicionamento adotado pelo Juízo por meio da R.
Decisão guerreada desafia o manejo de recurso de Agravo de Instrumento, o que
se dá em atenção aos exatos termos em que definidos pelo artigo 1.015,
parágrafo único, este constante do CPC em vigor.
Diante de tais considerações, importante ressaltar agora,
exatamente no presente momento da análise da questão, que a interposição
equivocada de Recurso de Apelação se constitui, em casos assemelhados ao
que se coloca sob exame, em verdadeiro erro grosseiro, o que afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo fato que
eventual evocação de tal princípio pressupõe, seja a existência de dissenso
jurisprudencial sobre o tema (a chamada “dúvida objetiva” sobre qual seja o
recurso cabível contra determinada decisão), seja efetivo respeito ao prazo
recursal do expediente entendido como correto. No caso, forçoso reconhecer que
não se possa falar em divergência jurisprudencial sobre o tema, o que leva a
entender como totalmente prejudicado, portanto, aspecto referente a presença da
denominada “dúvida objetiva”, porque inexistente.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ, o que se deu quando do
julgamento do AgInt no AREsp 1406353/SP, conforme entendimento emanado da
Terceira Turma, por Voto da lavra do Ministro Antonio Carlos Ferreira, proferido
em feito que foi julgado em 21/10/2019, cuja ementa agora transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À
EXECUÇÃO.
CABIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006868-20.2019.8.26.0554 -Voto no
5
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de
sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo
de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação
interposta com fundamento no princípio da fungibilidade
recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro"
(AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019,
DJe 22/05/2019).
2. A simples indicação de violação de norma, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta
o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF.
3. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula n. 83
do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com
fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
Ainda, nesse sentido:
“APELAÇÃO DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
RECURSO CABÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTELIGÊNCIA DO ART.
203, §§ 1o e 2o C/C. 1.009 DO CPC/2015 INADEQUAÇÃO
RECURSAL
CARACTERIZADA

PRINCÍPIO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006868-20.2019.8.26.0554 -Voto no
6
FUNGIBILIDADE RECURSAL
INAPLICABILIDADE

ERRO
GROSSEIRO

PRECEDENTES
DO
STJ

RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0004884 -90.2019.8.26.0007; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
19/02/2020)
Diante do conjunto de elementos apresentados, e porque
contra a R. Decisão atacada deveriam os inconformados ter promovido a
interposição de Agravo de instrumento ao invés de Recurso de Apelação, inviável
que se conheça do recurso manejado, sob pena de ofensa aos dispositivos legais
já exaustivamente mencionados.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator